Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-86.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600127-86.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600127-86.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600127-86.2020.6.16.0177,
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600069-80.2020.6.16.0178 e,
em se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgou-a extinta, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, ficando sem efeito a decisão de doc. 14928211.
(Representação com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -
DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -PSB / 14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -
Republicanos), em face de MDB - Movimento Democrático Brasileiro, de João José de Arruda
Junior e de Sheila Marize Toledo Pereira, por suposta infração ao artigo 53-A da lei nº 9.504/97.
Aduz a representante que nas inserções de propaganda eleitoral, h.e.g., na TV, todas as emissoras,
ocorridas no bloco 3 (das 18h às 00h) do dia 10/10/20, destinadas aos vereadores que concorrem
pelo MDB, houve invasão por parte da campanha majoritária do MDB, mediante apresentação de
vinheta de abertura com propaganda exclusiva do pleito majoritário, com duração de 2 (dois)
segundos e aparição do candidato majoritário ocupando mais 6 (seis) segundos das inserções,
sem que houvesse pedido de voto a candidato determinado. Alega que o Representado João
Arruda aparece antes dos candidatos a vereador do MDB sozinho e utiliza, mais 6 segundos para
pedir votos de maneira oral: "Vote nos candidatos do MDB. São sérios e vão fazer a diferença na
Câmara Municipal de Curitiba". Sustenta que o abuso no presente caso reside justamente na soma
de fatores: vinheta de abertura com propaganda exclusiva da majoritária, aparição isolada do
candidato João Arruda na inserção destinada a campanha dos vereadores do MDB e do pedido oral
e genérico de voto.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RECORRIDO)
SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17379
516
05/11/2020 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.793
RECURSO ELEITORAL 0600127-86.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
RECORRIDO: SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
INSERÇÕES
-
LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO – ARTIGO 485, V, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PEDIDO
GENÉRICO
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O § 3° do artigo 337 do Código de
Processo Civil estabelece que se verifica
a litispendência quando se reproduz
demanda
anteriormente
ajuizada,
ensejando-se, com sua ocorrência, a
extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso V,
do mesmo dispositivo legal.
2. Hipótese em que o objeto da demanda
em exame é a propaganda reputada
Num. 17379516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518460025100000016794742
Número do documento: 20110518460025100000016794742

irregular, que foi veiculada na forma de
inserção, em determinado dia e horário,
porém possui idêntico conteúdo ao da
inserção
de
outra
representação
anteriormente ajuizada, diferenciando-se
apenas pelos dias e horários nos quais
foram exibidas.
3. Novas violações à proibição de veicular
as inserções mencionadas, ocorridas
após o ajuizamento da Representação nº
0600069-80.2020.6.16.0178,
deveriam
ser noticiadas nesse primeiro processo
para fins de cômputo de eventual
condenação (perda de tempo ou multa)
do candidato infrator.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (IDs. 12885916) que, reconhecendo a existência de
litispendência com o Processo nº 060069-80.2020.6.16.0178, julgou extinta, sem
resolução de mérito, a representação por propaganda eleitoral irregular proposta contra
MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, de JOÃO JOSÉ DE ARRUDA
JUNIOR e de SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA, nos termos do artigo 485, inciso V,
CPC.
Em razões recursais (ID. 12886166), o recorrente alega que, no dia 10 de
outubro de 2020, por ocasião do bloco de audiência 3 (das 18h às 00h), ocorreu a
invasão da apresentação de vinheta de abertura com propaganda exclusiva da
majoritária (duração 2 segundo) no horário destinado a proporcional; bem como o
candidato ao cargo majoritário João Arruda aparece ocupando mais 6 segundos da
Num. 17379516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518460025100000016794742
Número do documento: 20110518460025100000016794742

inserção (totalizando 8 segundos de propaganda da majoritária em inserção da
campanha proporcional) sem pedir voto a candidato determinado, com único objetivo de
promover a candidatura majoritária em horário destinado a propaganda dos vereadores.
Sustenta que não há litispendência com o Processo nº
060069-80.2020.16.8.0178 porque a causa de pedir remota e o pedido são diversos,
pois versam sobre irregularidade em inserções televisivas exibidas em dias e blocos de
audiência diversos entre si.
Por fim, requer a reforma da sentença para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos para a primeira instância para regular processamento da demanda,
restabelecendo os efeitos da liminar.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 12886466), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 13890016) opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito,
opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o Juízo monocrático julgou extinta sem resolução de
mérito a presente ação, por entender que ela induziria litispendência com a
representação de nº 0600069-80.2020.6.16.0178.
Confira-se o teor da sentença:
Pois bem, resta incontroverso que os presentes autos possuem as mesmas partes e
causa de pedir.
Quanto aos pedidos, embora de fato digam respeito a inserções realizadas em dias
e blocos diversos, bem como que na primeira demanda (autos nº
0600069-80.2020.6.16.0178) a reclamante tenha indicado a vinheta de abertura com
duração de 1 segundo e a manifestação do representado João Arruda com duração
de 6 segundos (total 7 segundos) e, na presente demanda, tenha afirmado que a
vinheta de abertura possui duração de 2s e a manifestação do representado João
Arruda com duração de 6 segundos (total 8 segundo), tem-se que tanto as vinhetas,
quanto as manifestações são idênticas. Tal se extrai do doc. 14922204 dos
Num. 17379516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518460025100000016794742
Número do documento: 20110518460025100000016794742

presentes
autos
em
confronto
como
doc.
14254693
dos
autos
nº
0600069-80.2020.6.16.0178.
Além disso, de acordo com o pedido liminar formulado na primeira demanda proposta
(autos
nº
060069-80.2020.6.16.0178),
foi
deferida
parcialmente
a
liminar
pretendida “determinando-se que os representados se abstenham de utilizar a vinheta
contendo as informações sobre o pleito majoritário em inserções destinadas ao pleito
proporcional, no prazo de 24h, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
inserção indevida. Oficie-se à RPC, emissora geradora do programa eleitoral no período
de (09.10 a 17.10) determinando que não mais exiba a vinheta contendo as informações
sobre o pleito majoritário em inserções destinadas ao pleito proporcional, exibindo-se em
seu lugar, o material fornecido pela Justiça Eleitoral.”.
Ou seja, a decisão determinou que os representados se abstivessem de utilizar a vinheta
contendo as informações sobre o pleito majoritário em inserções destinadas ao pleito
proporcional, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, visando exatamente impedir
novas veiculações.
Ainda, no mesmo dia em que proferida a decisão, foi comunicada a RPC, a qual deu
cumprimento à ordem no próprio domingo, sendo que com relação às demais emissoras,
o pedido de comunicação foi formulado posteriormente ao deferimento da liminar.
Portanto, sendo certo que novas ocorrências relativas à vinheta estão ligadas ao
cumprimento da decisão liminar e refletirão diretamente em eventual multa a ser aplicada
e tempo subtraído do candidato infrator, não se justifica a propositura da presente
demanda.
Portanto, eventuais descumprimentos ocorridos relativamente à decisão liminar devem
ser relatados no bojo dos autos nº 060069-80.2020.6.16.0178.
Ante ao exposto, reconheço a litispendência entre os presentes autos e os de nº
0600069-80.2020.6.16.0178 e, em se tratando a presente da segunda demanda
proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V,
ficando sem efeito a decisão de doc. 14928211.

Com efeito, o § 3° do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelece
que se verifica a litispendência quando se reproduz demanda anteriormente ajuizada,
ensejando-se, com sua ocorrência, a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso V, do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese de que se cuida, a representação foi proposta em 11/10/2020,
às 19:08horas, e o objeto da demanda em exame é a propaganda reputada irregular,
que foi veiculada na forma de inserção, em determinado dia e horário, porém possui
idêntico conteúdo ao da inserção da Representação nº 0600069-80.2020.6.16.0178,
protocolada em 09/10/2020, com medida liminar parcialmente deferida em 11/10/2020,
às 16:47 horas, diferenciando-se apenas pelos dias e horários nos quais foram
exibidas.
Desse modo, novas violações à proibição de veicular as inserções
mencionadas, ocorridas após o ajuizamento da Representação nº
0600069-80.2020.6.16.0178, deveriam ser noticiadas nesse primeiro processo para fins
de cômputo de eventual condenação (perda de tempo ou multa) do candidato infrator.
Num. 17379516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518460025100000016794742
Número do documento: 20110518460025100000016794742

Como as representações incorrem na tríplice identidade no que tange às
partes, causa de pedir (mesma mídia de inserção) e pedido (perda de tempo e multa), é
de rigor o reconhecimento da litispendência à hipótese.
Nesse sentido, colho o seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. INSERÇÕES DE TELEVISÃO. VEICULAÇÃO NA MESMA DATA.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já assentou, quanto à matéria processual em
questão, que, "verificada a existência de representações que cuidam da mesma
peça publicitária, veiculada no mesmo meio de comunicação e no mesmo dia, não
há óbice ao reconhecimento da litispendência" (AgR–REspe nº 301–31/AP, redator
para acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe de 18.3.2015).
2. Na hipótese, os recorrentes, em ações idênticas, insurgem–se contra a veiculação da
mesma peça publicitária nas inserções da propaganda eleitoral gratuita na televisão, em
diferentes horários do dia 5.9.2018.
3. Recurso desprovido.
(TSE, Representação nº 060113732, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018)

Assim, por questão de celeridade e economia processual e em respeito ao
princípio da segurança jurídica, é necessário que a sistemática processual seja
rigorosamente respeitada, devendo permanecer apenas a ação que foi primeiramente
distribuída, extinguindo-se a presente representação na forma do art. 485, V, do CPC.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator
Num. 17379516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518460025100000016794742
Número do documento: 20110518460025100000016794742

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600127-86.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL, JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR, SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA -
Advogado
dos(a)
RECORRIDOS:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
-
PR0035267A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17379516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 18:46:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110518460025100000016794742
Número do documento: 20110518460025100000016794742